Tribunal: STF
Processo: RE 639186
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-12-10
Data de publicação: 2013-12-10

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO SUFICIENTE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF. REEXAME DE FATOS E DE CLÁUSULAS DE EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO. SÚMULAS 279 E 454/STF. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.